Tribunal: TJDFT
Processo: 0717681-75.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. ABSTENÇÃO DO USO DE NOME DE MARCA. COLIDÊNCIA ENTRE MARCAS. INOCORRÊNCIA. MARCA SUGESTIVA OU EVOCATIVA. MITIGAÇÃO AO USO EXCLUSIVO CONFIGURADA. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 126 da Lei n. 9.279/96, a marca tem proteção especial, restrita ao segmento de seu ramo de atividade, salvo marca “notoriamente conhecida”.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de mitigar a exclusividade do nome nos casos de marcas comuns, sugestivas ou evocativas, isto é, aquelas que trazem em sua denominação as características do próprio produto ou serviço.
3. Há mitigação quanto à proteção ao uso exclusivo da marca registrada pelo autor no INPI, por se tratar de marca sugestiva do próprio ramo de sua atividade empresarial (gerenciamento de rifas).
4. O dano moral advindo do uso indevido da marca estaria condicionado ao reconhecimento da colidência insuperável entre as marcas. Ademais, não dispensaria a demonstração do ataque à esfera do patrimônio imaterial do autor.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.